Tribunal: TJMT
Processo: 1038157-26.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1038157-26.2017.8.11.0041
APELANTE: PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES
APELADO: IZONEL PIO DA SILVA
DECISÃO
Visto etc.
Destarte, em razão do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1037250-51.2017.8.11.0041, feito conexo a este (mesmo título de crédito) de Relatoria do Des. Dirceu dos Santos, impõe-se o reconhecimento da prevenção, nos termos do art. 80, § 1° do RITJMT e art. 930, parágrafo único do CPC/2015.
Dessa forma, para se evitar decisões conflitantes redistribua o feito com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora